Tribunal: TJSP
Processo: 2302203-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão Corporal (artigo 129, caput, do Código Penal). Paciente condenado por resp. sentença transitada em julgado. Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório. Ordem denegada.